Tribunal: TJSP
Processo: 1000583-62.2021.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E INDENIZATÓRIA - débito - VENCIMENTO - 10.6.2003 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - RECONHECIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - inexigibilidade - RÉ - CESSIONÁRIA - PENDÊNCIA - LANÇAMENTO NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO "SERASA LIMPA NOME" SOB "CONTAS ATRASADAS" - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NAS ESFERAS EXTRAJUDICIAL E

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E INDENIZATÓRIA - débito - VENCIMENTO - 10.6.2003 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - RECONHECIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - inexigibilidade - RÉ - CESSIONÁRIA - PENDÊNCIA - LANÇAMENTO NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO "SERASA LIMPA NOME" SOB "CONTAS ATRASADAS" - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NAS ESFERAS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL.

AUTOR - PRETENSÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INADMISSIBILIDADE - NOME - NÃO ANOTAÇÃO RESTRITIVA NOS ÓRGÃOS CADASTRAIS - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE A TERCEIROS - FATO - NÃO AFETAÇÃO DO NOME, da imagem OU ofensa a DIREITO DA PERSONALIDADE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO.

APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.